Tribunal: TJBA
Processo: 8019186-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019186-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: JOSE GERSON DANTAS LIMA

Advogado(s):JOSE MARIO SANTOS GOMES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. FALSO COLETIVO. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS INDICADOS AOS PLANOS INDIVIDUAIS
ATÉ A CONSOLIDAÇÃO DA FASE INSTRUTÓRIA E JULGAMENTO DO PROCESSO DE ORIGEM
. REAJUSTE ABUSIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DE
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA.
MULTA COMINATÓRIA
RAZOÁVEL E ADEQUADA
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Caracterizado,
ao menos neste momento processual a natureza de
"falso coletivo"
do plano de saúde,
quando ausente vínculo associativo efetivo entre o beneficiário e a entidade estipulante, impõe-se a equiparação do contrato de plano de saúde coletivo por adesão a plano individual, com aplicação dos índices de reajuste autorizados pela ANS,
até o julgamento final da ação principal.

3.
Indícios de reajuste abusivo, com majoração de 92,49% da mensalidade, fora da data contratual, e ausência de comprovação técnico-atuarial pela operadora, inviabilizando a manutenção do aumento.

4. Configurado o
fumus boni iuris
, ante a plausibilidade do direito à revisão do reajuste, e o
periculum in mora,
diante do risco de inadimplemento e consequente cancelamento do plano de saúde de idoso aposentado, hipervulnerável, com evidente ameaça à continuidade da assistência à saúde, bem jurídico de hierarquia constitucional.

5. Multa cominatória fixada (R$ 500,00 diários, limitada a R$ 50.000,00) adequada, proporcional e necessária à efetividade da tutela de urgência, não configurando excesso nem enriquecimento sem causa.

6.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8019186-81.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e agravado

JOSÉ GERSON DANTAS LIMA.

ACORDAM os Desembargadores da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEGA
R PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora